Tribunal: TJDFT
Processo: 0753550-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS. AUSENTE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE COLISÃO ENVOLVENDO O CAMINHÃO DA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 6.177,47 a título de danos materiais decorrente de acidente de trânsito. Alega a ausência de nexo de causalidade, uma vez que não há provas a subsidiar os fatos relatados pela parte autora, sendo insuficiente a mera juntada de fotografias com danos no seu veículo. Destaca que sequer há elemento probatório demonstrando que o caminhão da empresa se envolveu no acidente.
2. Na inicial a parte autora relatou que estava conduzindo o seu veículo por volta das 12h20min do dia 10/10/2020 (sem especificar em qual local), quando foi surpreendida pelo caminhão da parte ré que estava em dando ré, o que teria ocasionado a colisão na lateral do seu veículo. Por outro lado, na contestação a parte ré assinalou que desconhecia tal colisão, com a ausência de elementos a demonstrar o suposto acidente e a sua relação com os fatos expostos na inicial.
3. O artigo 373 do CPC estabelece que incube à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito. Na situação dos autos não há qualquer elemento a identificar eventual correlação do caminhão da parte ré com o acidente relatado pela parte autora. Isso porque constam apenas fotografias apontando danos no veículo da autora (sequer sendo possível apurar se as fotos são do local do suposto acidente) e o seu relato atribuindo os danos a um suposto movimento em ré efetuado por um caminhão que seria de propriedade da empresa ré.
4. Assim, ausente provas a demonstrar o suposto acidente, tampouco para apurar o eventual responsável e se, de fato, o caminhão da parte ré estaria envolvido na suposta colisão. Desse modo, a sentença que concluiu que as provas nos autos seriam suficientes para apontar que o caminhão teria colidido no veículo da parte autora deve ser reformada, de forma a julgar improcedente o pedido inicial.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/1995.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.